Tribunal: CARF
Processo: 10689.720020/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10689.720020/2014-76
ACÓRDÃO
3002-003.964 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2015
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização,
deve a autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada
pelo sujeito passivo acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento
da ação de fiscalização aduaneira.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.964 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10689.720020/2014-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-44.627 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
de multa de R$ 5.000,00 por embaraço ou impedimento a ação da fiscalização, inclusive o não
atendimento a intimação, com base no art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n °10.833/03, nestes termos:

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese: 1) inexistência de previsão legal para aplicação da multa; e 2) caráter confiscatório da
multa.

Em julgamento, acordam os membros da 14a Turma da DRJ 07, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme abaixo
destacado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Ano-calendário: 2015

COMEX. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NÃO
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.

A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por alegações de
inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade, já que tais questões são reservadas à
competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, ainda, o art. 26-A,
caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF, publicada no D.O.U. em
22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade de norma tributária.

COMEX. EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA. CABIMENTO.
A entrega de Declaração de Despacho Aduaneiro de Exportação de forma intempestiva,
descumprindo o prazo regulamentar, constitui infração de embaraço à ação fiscalizadora
com a capitulação normativa no art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/1966
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10833/2003, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea "c" do Decreto n° 6.759/2009.

COMEX. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DO AGENTE.
EXIGÊNCIA DA PENALIDADE CABÍVEL. NATUREZA VINCULADA DESSE ATO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
aduaneira independe da intenção do agente, razão pela qual, uma vez constatada a
prática de conduta tipificada como infração, a exigência da correspondente penalidade é
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.964 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10689.720020/2014-76
3
dever de ofício do Auditor-Fiscal, pois se trata de ato plenamente vinculado aos ditames
legais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação e, ainda, alegou que mesmo com o atraso na entrega dos
documentos, não houve qualquer espécie de prejuízo ao fisco, o qual detinha todas as
informações necessárias para proceder a fiscalização e, por fim, sustentou que a multa aplicada
para cada infração cometida é medida absolutamente desarrazoada, tendo em vista que se trata
nitidamente da chamada infração continuada.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora

A Douta Fiscalização informou que o exportador teria dificultado e/ou embaraçado
a fiscalização ao registrar e/ou apresentar a Declaração de Despacho Aduaneiro de Exportação
intempestivamente e, por isso, aplicou a multa de R$ 5.000,00 por despacho, com fundamento no
Decreto- Lei no 37/66, art. 107, inciso IV, alínea “c”, conforme abaixo destacado:

Consta no relatório fiscal que o exportador teria agido com o intuito de dificultar a
fiscalização, e, por isso, procedeu a aplicação da multa, vejamos:

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.964 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10689.720020/2014-76
4
“No entanto, o exportador dificultou e/ou embaraço à fiscalização ao registrar e/ou
apresentar a Declaração de Despacho Aduaneiro de Exportação INTEMPESTIVAMENTE.
Dessa forma aplico a Multa de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) por Despacho
(Fundamentação Legal: Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro - artigo 728 – inciso
IV – alínea “C” com redação dada pela Lei no 10.833, de 2.003, art.77).”

Entendo que a infração por embaraço à fiscalização aduaneira somente se configura
quando, existindo em concreto uma ação fiscalizadora em desenvolvimento e a autoridade
responsável pelo procedimento fiscal venha a se deparar com ações ou omissões, por parte do
sujeito passivo, capazes de embaraçar, dificultar ou impedir a realização da ação de fiscalização.

A multa por embaraço (alínea ‘c’, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei no 37/66),
comporta três espécies de ação pelo sujeito passivo, seja ela omissiva ou comissiva, a saber, (i)
embaraçar; (ii) dificultar; ou (iii) impedir ação, inclusive nos casos de ausência de resposta à
intimação.

Ou seja, a referida sanção abarca circunstâncias em que há inércia, impedimento,
inexatidão ou atraso pelo sujeito passivo a qualquer requerimento pela autoridade, com intuito de
obstaculizar a atuação da autoridade aduaneira/fiscal.

E no caso em tela, não restou demonstrado pela fiscalização qualquer uma das
hipóteses, eis que não houve obstruções por parte da recorrente a caracterizar embaraço à
fiscalização. O atraso na entrega das declarações foi posteriormente corrigido e informado pelo
Recorrente, tendo com base nessas informações sido dado continuidade do Despacho Aduaneiro
de Exportação.

Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Conselho Administrativo que é cabível a
aplicação
da
multa
se
comprovado,
nos autos,
que
a
autuada,
de
forma
intencional e deliberada, embaraçou, dificultou e impediu a ação de fiscalização
aduaneira,
mediante
a
não
apresentação
de
documentos
e informações reiteradamente solicitados por meio de termos de intimação, considera--
se legítima a cobrança da multa aplicada por embaraço à fiscalização, vejamos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Data do fato gerador: 17/05/2011

MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. COMPROVADA A AÇÃO DE E
MBARAÇAR,
DIFICULTAR OU IMPEDIR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO.

1. É cabível a aplicação da multa por embaraço a quem, por qualquer meio
ou
forma,
omissiva
ou
comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
2. Se comprovado, nos autos, que a autuada, de forma intencional e deliberada,
embaraçou, dificultou e impediu a ação de fiscalização
aduaneira, mediante a não apresentação de documentos e informações reiteradam
ente solicitados por meio de termos de intimação, considera--
se legítima a cobrança da multa aplicada por embaraço à fiscalização. Recurso
Voluntário
Negado.
(Processo
no
15771.721631/201173
Recurso
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.964 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10689.720020/2014-76
5
no Voluntário Acórdão no 3302003.235 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 22 de junho de 2016)

Ademais, para que se configure a infração em debate, a autoridade fiscal não está
desincumbida de descrever em que medida os fatos descritos implicaram no tipo composto
embaraço à fiscalização, ou seja, em que medida o comportamento do agente tenha gerado 1.
dificuldade no procedimento e/ou, 2. impedimento do procedimento e/ou, 3. embaraço ao
procedimento e/ou, ainda que eventualmente, 4. ausência de atendimento a alguma intimação ali
expedida. Considero, todavia, que tal nexo ou ligação não restaram bem demonstrados nos autos.

Nesse sentido, entendimento proferido nos autos do processo no
10142.001491/2011-14, abaixo destacado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Data do fato gerador: 23/04/2011

MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização, deve a
autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada pelo sujeito passivo
acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento da ação de fiscalização aduaneira.
(Processo no 10142.001491/2011-14 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.836 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 16 de junho de 2021)

Pelo exposto, entendo que não se configurou, neste caso, a conduta prevista para a
infração imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 671
DF CARF MF
Original